Tribunal: STF
Processo: ARE 1130016
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
E M E N T A



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO AGRAVO INTERNO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA QUESTÃO CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECUSADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ANÁLISE DO ARE 748.371-RG/MT OFENSA REFLEXA OU INDIRETA NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA/STF AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.